Tribunal: STF
Processo: RE 1296251
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por mim relatado, com esta ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 1°, III, 6° E 226, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – É impenhorável o bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial, dada a necessidade de observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF), ao direito fundamental à moradia (art. 6° da CF) e à preservação da unidade familiar (art. 226 da CF).
    II - A orientação firmada no Tema 295 da Repercussão Geral (RE 612.360-RG/SP) não se aplica aos casos em que se discute a penhorabilidade de bem de família do fiador em contrato de locação comercial.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 39).
    Nestes embargos de divergência, alega-se que
    “[…]
    A Primeira Turma desta Corte consolidou seu entendimento no sentido da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial, ao apreciar os agravos internos interpostos nos autos do RE 1.268.476, Rel. Min. Roberto Barroso, e do RE 1.269.550, Rel. Min. Alexandre de Moraes, bem como do RE 1.277.487, Rel. Min. Alexandre de Moraes (julgamento finalizado em 28/8/2020).
    Em sentindo diverso, já se manifestou a Segunda Turma desta Corte, Recurso Extraordinário nº 1.260.497 ao apreciar feito relativo a contrato de locação de imóvel comercial.
    Relevante citar nos termos do o art. 102, § 3º, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, a existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no caso.
    Saliente-se, ainda, que ao caso em tela, revela-se a repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante recente decisão cuja matéria é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 1307334, que teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual (Tema 1127), ora noticiada em 15 de março de 2021, por esta Corte.
    No presente recurso devemos observar que houve a distinção entre contratos de locação residencial e comercial, ao decidir pela impenhorabilidade do bem de família dado em garantia pelo fiador de contrato de locação comercial, observou direitos desiguais, sendo de um lado (o direito fundamental à moradia), enquanto o contrato de locação comercial diria respeito apenas à iniciativa privada dos agentes contratantes.
    E justifica-se que o devedor principal, afiançado, goza de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador (garante) ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito fundamental à moradia.
    […]
    O entendimento que deve prevalecer é aquele dado pelo acórdão paradigma, uma vez que ao caso se aplica ao caso o Recurso Extraordinário (RE) 1307334, que teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual (Tema 1127), tendo em vista que no Supremo Tribunal Federal presente caso é discutida a penhora de bem de família por fiança em caso de contrato de locação de imóvel comercial.”(pág. 5-21 do doc. eletrônico 30)
    O embargante requer, ao final 
    “[...] pelas razões acima elencadas o recurso merece ser provido para que, em julgamento conforme o Regimento Interno do Tribunal, seja suprida a divergência e uniformizada a jurisprudência de forma estável, íntegra e coerente, conforme o artigo 926 do Código de Processo Civil, uma vez que se busca a segurança jurídica com a demanda perante o Poder Judiciário”(pág. 21 do doc. eletrônico 21).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Apenas quando o acórdão de uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal divergir do entendimento proferido pelo Plenário ou pela outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica, os embargos de divergência serão cabíveis.
    Outrossim, o entendimento do Supremo Tribunal Federal está consolidado no sentido de ser impenhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.260.147-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
    1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000.
    2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia.
    3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 605.709/SP, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber).
    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Contrato de locação de imóvel comercial. Impenhorabilidade de bem de família do fiador. 4. Proteção da dignidade da pessoa humana e da família. Prevalência do direito à moradia. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.242.616-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal de Federal é no sentido de que é impenhorável o bem de família de fiador de imóvel comercial. 
    II – Prevalência da dignidade da pessoa humana, da família e do direito à moradia em face do possível desestímulo à iniciativa privada. Precedentes.
     III – Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 1.280.519-AgR/SP, de minha relatoria).
     Com efeito, o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) estabelece o não cabimento dos embargos quando a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão recorrida. Com esse entendimento, menciono o seguinte precedente:
     “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) – DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. – Os embargos de divergência – instituídos pela Lei n° 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei n° 8.950/94) – destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. – Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF” (RE 370.637-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno – grifei).
    Isso posto, não admito os embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator